Tribunal: TJMT
Processo: 1040091-03.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040091-03.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANNE KAROLYNE MOREIRA - CPF: 034.405.501-92 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1040091-03.2021.8.11.0001

Origem:
OITAVO

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrente:
ANNE KAROLYNE MOREIRA

Recorrid
a
:
OI
MÓVEL
S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento: 03/10/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
/RELATÓRIO DE CHAMADAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM O
S PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A preliminar de nulidade processual
não comporta acolhimento. Isso porque, a alardeada falha na intimação, se existente, decorreu da própria inércia da causídica. Como cediço, o sistema
PJe
conta com ferramenta de habilitação automática do causídico, sendo que a Resolução nº 03/2018, do Tribunal Pleno deste E. TJ/MT, é clara no
sentido de que a habilitação nos autos é um dever do próprio advogado
.
A toda evidência, a empresa Recorrida não pode beneficiar-se de sua própria inércia para buscar nulidade processual, mormente porque, conforme mencionado alhures, competia à causídica, Dra. Flávia Neves
Nou
de Brito, OAB/MT 29.613-A, no momento em que juntou a procuração/substabelecimento nos autos, ter se valido do mecanismo disponível no Sistema
PJe
para habilitar-se automaticamente, já que pretendia receber as intimações com exclusividade.

2
. Trata-se de ação n
a qual a
Recorrente postula indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

3
. Malgrado a empresa Recorrida mencione acerca da legalidade do débito, não comprovou nos autos a sua assertiva. Nota-se que, nessas circunstâncias, competia à
empresa
R
ecorrida
trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva contrataçã
o e utilização dos serviços pela
consumidor
a
, ou da gravação, no caso desta ter sido realizada verbalmente, mediante
“
call
center”,
ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do art
igo
373, II, do Código de Processo Civil.

4
. Telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação
e utilização dos serviços pela
consumidor
a
.

5
. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo
.

6
.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de in
denização, pois macula o nome da
consumidor
a
e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

7
.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8
.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que impo
rte em enriquecimento ilícito da
Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9
. Sentença reformada.

10
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-s
e de ação em que a
Recorrente
ANNE KAROLYNE MOREIRA
, postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
do pedido inicial
e procedência do pedido contraposto, com a condenação da consumidora ao pagamento da dívida discutida nos autos no importe de R$ 614,14 (seiscentos e quatorze reais e quatorze centavos)
, bem como
nas penas de litigância de má-fé
.

Inconformada, a
Recorrente
ANNE KAROLYNE MOREIRA
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada procedente, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da
empresa de telefonia
ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões
(
ID 131446669
),
a
Recorrid
a

OI
S
/
A
, refuta
in
totum
as razões recursais pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022